Tribunal: TJBA
Processo: 8013622-43.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013622-43.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HAGGE FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO HAGGE FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARTA DE OLIVEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR ALTERAÇÃO ESTÁVEL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. TEMA 1.059/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Rejeitam-se as preliminares de não conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo a alegação de inadequação da via eleita matéria que se confunde com o mérito dos aclaratórios.

2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

3.
A questão relativa à gratuidade da justiça foi expressamente enfrentada no acórdão, assentando-se que sua revogação demanda prova inequívoca de alteração superveniente da capacidade econômica (art. 98, §3º, do CPC), não se configurando tal hipótese pelo mero recebimento de valores indenizatórios, sobretudo quando decorrentes do próprio processo e ainda controvertidos quanto ao “quantum debeatur”.

4.
Revela-se manifestamente inadequada a pretensão de afastar a hipossuficiência da parte com base em valores percebidos na própria ação indenizatória em que se discute a recomposição patrimonial, porquanto tal ingresso não traduz, por si só, modificação estável da capacidade econômica, mas simples restituição de patrimônio, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

5. No mais, a
usente omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão expressamente afastou sua incidência, em razão do parcial provimento do recurso, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059,
de observância obrigatória por este Tribunal (art. 927, III, do CPC).

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013622-43.2021.8.05.0039
, em que figuram como embargante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros e embargado ESPÓLIO DE ANTONIO HAGGE FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO HAGGE FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.